Tribunal: TJMT
Processo: 1006524-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006524-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), RONALDO ELIAS QUEIROZ - CPF: 209.515.901-20 (EMBARGADO), EDUARDO ELIAS QUEIROZ - CPF: 241.500.701-30 (EMBARGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 006.862.391-72 (EMBARGANTE), CELIA ELIAS QUEIROS PINTO - CPF: 545.226.411-68 (EMBARGANTE), SUELI ELIAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 545.274.811-34 (EMBARGANTE), MOACIR ELIAS QUEIROZ - CPF: 345.388.101-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARACY ELIAS QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), ARACY ELIAS QUEIROZ - CPF: 569.725.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 006.862.391-72 (EMBARGADO), CELIA ELIAS QUEIROS PINTO - CPF: 545.226.411-68 (EMBARGADO), SUELI ELIAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 545.274.811-34 (EMBARGADO), MOACIR ELIAS QUEIROZ - CPF: 345.388.101-00 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, PARA QUE A INVENTARIANTE, ORA AGRAVADA, TROUXESSE NOS AUTOS OS FRUTOS RECEBIDOS DOS IMÓVEIS DO ACERVO HEREDITÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 2.020 DO CÓDIGO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS FRUTOS OU DE PARTE DESTES, EM PROL DE ALGUM HERDEIRO – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ e outros em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1006524-76.2024.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, PARA QUE A INVENTARIANTE, ORA AGRAVADA, TROUXESSE NOS AUTOS OS FRUTOS RECEBIDOS DOS IMÓVEIS DO ACERVO HEREDITÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 2.020 DO CÓDIGO CIVIL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“[...] constitui obrigação dos herdeiros em posse dos bens da herança trazer ao acervo os respectivos frutos, observado ainda o intenso grau de litigiosidade entre as partes.” (TJ-MT 10222410220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).”
(Id. 240618198)
.

Em suas razões, de Id. 242574731, os embargantes sustentam que “
o acórdão embargado contém omissão, nos termos do art. 1.022, II, da Lei 13.105/2015, na medida em que não se manifestou adequadamente sobre a relevância da prestação de contas para o sustento do viúvo idoso. A decisão não considerou que tais frutos são essenciais para a sua manutenção, sendo inclusive direito resguardado não somente pelo art. 2.020 da Lei 10.406/2002, mas também pelos arts. 1o e 3o da Lei 10.741/2003.”

Asseveram, em seguida, que
“o embargante é extremamente idoso, viúvo, dependente de medicamentos e atendimento especializado pela sua doença e claramente dependente desses valores para sua subsistência. Assim, comprova-se que existe sim a prestação de contas dos frutos dos bens da falecida junto aos autos, o que vem diretamente com a fundamentação utilizada por V. Exa para o deferimento do presente agravo.”

Pugnam para que os
“valores permaneçam sendo administrados pelo embargante, aqui representado pela Inventariante, e que ela continue a prestar as contas sempre que solicitado pelo Juízo, pois ESTAMOS A TRATAR DE UM IDOSO DE IDADE AVANÇADA (superior a 80 anos de idade), e que não consegue, não é que não pode, mas não consegue mais aguardar prazos e horários de Poder Judiciário, secretaria e gabinetes, quando necessitar de urgência ou mesmo de pequenas coisas do dia a dia.”

Requerem, assim, o acolhimento e provimento integral do recurso
“para que apenas seja revogado o ponto que informa sobre a obrigatoriedade do depósito em juízo dos valores dos alugueres e do arrendamento dos bens da herança, pois estes servem para a manutenção do idoso.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 244532686, pela rejeição do recurso.

A representante ministerial, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, ao Id. 257399158, opinou pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que os embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

O inventário constitui o processo judicial destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, portanto, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

Por sua vez, o comando legal inserto no art. 2020 do Código Civil é de natureza impositiva quando determina aos herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos aluguéis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial.

Dessume-se, disso, que até a realização da partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de responder eventualmente por dívidas contraídas pela falecida, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

In casu, tem-se incontroverso que o “imóvel residencial na cidade de Nobres (MT), matriculado sob o no 1.695, junto ao Registro de Imóveis, Títulos e Documentos do 1o Serviço Registral da Comarca de Nobres/MT, como também o Imóvel Rural matriculado sob o no 15.621 e o Imóvel Rural matriculado sob o no 1.763” compõem o espólio e estão na posse dos herdeiros.

Desse modo, seguindo a mesma linha de raciocínio de nobre representante do Parquet estadual, entendo que a medida mais adequada é determinar o depósito em juízo dos valores recebidos, a título de alugueres e arrendamento de imóveis que compõe o acervo patrimonial do espólio, pois constitui obrigação dos herdeiros em posse dos bens da herança trazer ao acervo os respectivos frutos, observado ainda o intenso grau de litigiosidade entre as partes.

Neste sentido, segue precedente desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES RECEBIDOS PELA INVENTARIANTE DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO - DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM DEPOSITADOS EM JUÍZO - MEDIDA ACERTADA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 2.020 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Age com acerto a decisão que determina o depósito em juízo dos valores recebidos pela Inventariante, a título de alugueres de imóvel que compõe o acervo patrimonial do espólio, na medida em que constitui obrigação dos herdeiros em posse dos bens da herança trazer ao acerco os respectivos frutos, observado ainda o intenso grau de litigiosidade entre as partes. Decisão mantida.” (TJ-MT 10222410220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar o depósito em juízo dos valores recebidos pelos herdeiros, a título de alugueres e arrendamentos dos imóveis que compõem o acervo patrimonial do espólio.
”

Como visto, consta do voto condutor que
“o comando legal inserto no art. 2020 do Código Civil é de natureza impositiva quando determina aos herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos aluguéis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão,
sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial
”
(Id. 240618198 - Pág. 3 - destaquei).

Aliás, quanto à pretensão dos embargantes, bem apontou a d. representante ministerial ao consignar em seu parecer que
“uma vez trazidos aos autos de inventário os frutos recebidos dos imóveis que compõem o acervo hereditário
cabe ao Juízo de piso analisar a necessidade de utilização dos frutos ou de parte destes, em prol de algum herdeiro
,
descabendo a análise de tal pleito e sede recursal, sob pena de supressão de instância.
”

Isso porque o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, importa consignar que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025